Tribunal: TJDFT
Processo: 0001084-50.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001084-50.2017.8.07.0008 RECORRENTE: ADELINO ANGELIM DE SOUSA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE E POSSE DE ARMA E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS APLICAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ocorrendo alteração legislativa de conteúdo penal, favorável ao réu, aplica-se a nova lei de forma retroativa. 2. A nova regulamentação da Lei no 10.826/2003, trazida pela Lei no 13.964/2019, pelo Decreto no 9.847/2019 e a Portaria No 1222/2019 do Comando do Exército, desclassificou a posse irregular de munição 357 e Magnum como de uso proibido para uso permitido, de forma que a conduta não mais se subsume ao tipo penal do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, mas ao previsto no artigo 14 da mesma regra penal, fazendo-se o reconhecimento do crime único em relação as outras condutas imputadas ao réu. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 44, § 3o do Código Penal, e 381, III do Código de Processo Penal, asseverando que, no caso dos autos, é possível a substituição da pena de liberdade por restritiva de direitos. Para tanto, afirma que o fundamento da reincidência, trazido no acórdão recorrido para afastar a aludida substituição de pena, não merece prevalecer. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, o acórdão combatido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: “Quanto à alegada ofensa ao art. 44, § 3o, do Código Penal - CP, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando existente condição de reincidência do réu, ainda que não seja específica.” (AgRg no AREsp 1670024/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 10/06/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012